Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-02.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004919-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 314.467.791-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1004919-02.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: JOSE APARECIDO DE ARAUJO

Número do Protocolo:

1004919-02.2018.8.11.0002

Data de Julgamento
:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA
– PROGRESSÃO – NÍVEL – CLASSE –
PER SALTUM
– IMPOSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETENÇÃO PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A progressão deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
per saltum
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício
.

2.
No que tange aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Deve ser retido 11% para o regime previdenciário da PREVIGAG, conforme determina o art. 41, inc. I, da Lei Municipal no 2.719/2004.

4. Recurso provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1004919-02.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: JOSE APARECIDO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT em desfavor de JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança no 1004919-02.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 96947984).

O Apelante sustenta que a sentença não observou o previsto na legislação municipal, onde se prevê o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe da carreira para progressão. Afirma que a elevação para a classe ‘C’ configura promoção
per saltum
, o que não é admitido. Narra que o índice de correção monetária e os juros devem obedecer ao previsto no RE 870.947/SE, além da retenção de 11% em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com adequação das datas para fins de progressão, retificação do índice de correção monetária e retenção de 11% da contribuição previdenciária.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 96947987).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pelo desinteresse em intervir nos autos (Id. 102971473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1004919-02.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: JOSE APARECIDO DE ARAUJO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que a sentença não observou o previsto na legislação municipal, onde se prevê o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe da carreira para progressão. Afirma que a elevação para a classe ‘C’ configura promoção
per saltum
, o que não é admitido. Narra que o índice de correção monetária e os juros devem obedecer ao previsto no RE 870.947/SE, além da retenção de 11% em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande.

Em relação à progressão, consta da sentença:

Nesse raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 23.4.2012 (Id. 13683432), alcançando 3 anos de serviço em 23.4.2015 e mais 3 anos em 23.4.2018, a pretendida progressão já deveria ter ocorrido de forma automática em 2015 para o nível II e em 2018 para o nível III.

De igual modo, ele já deveria ter sido enquadrado na classe C desde 4.5.2015, quando requereu administrativamente a sua promoção, com base em certificado de conclusão de ensino superior (Id. n. 13683441 e n. 13682713).

(Id. 96947978)

Esclarecido esse aspecto, no mérito constato que a pretensão recursal merece provimento.

O Apelado exerce o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, perfil agente de segurança e manutenção (Id. 96947966).

A Lei Complementar no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providencias, prevê em seu art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 4o:

Art. 20 A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Disso decorre que o interstício da promoção é de 3 (três) anos em cada classe da carreira, contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional. Aliado a isso, se faz necessário avaliação periódica de desempenho, porém decorrido o prazo, sem a sua realização, a promoção dar-se-á automaticamente.

No caso, considerando que o Apelado encontra-se em exercício desde 26.5.2012 é possível afirmar que sua promoção, para o nível II, deveria ter ocorrido em 26.5.2015 e para o nível III em 26.5.2018.

E relação à alteração de classe, o art. 24 da
Lei Complementar no 3.797/2012 determina:

Art. 24 As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio
a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe

C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;
d) Classe

D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

Nesse cenário, com a conclusão da graduação em Gestor de Segurança Pública (Id. 96947964) a progressão para a classe ‘B’ deve se dar em 26.5.2015.

Deve ser observado, por relevante, que a progressão para a classe ‘C’, em decorrência da conclusão da especialização (Id. 96947964), demanda o interstício de 3 (anos), conforme estabelece o art. 21 da mencionada legislação:

Art. 21 A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Em síntese, a progressão para a classe ‘C’ somente pode se efetivar em 26.5.2018. Caso não seja assim, resta configurado a progressão
per saltum
, considerando que o Apelado não passou pela classe ‘B’ no período mínimo de 3 (três) anos. A exigência de passar por essa classe decorre da expressa previsão do art. 21 da Lei Complementar no 3.797/2012.

Acerca da impossibilidade de progressão
per saltum
, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL
PER SALTUM
– VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O
MANDAMUS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão
per saltum
, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno
.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que a progressão deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
per saltum
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

De outro norte
, no que tange aos juros de mora e correção monetária, a sentença merece ser adequada
, uma vez que os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, respectivamente:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Em consonância aos precedentes qualificados, o cálculo dos juros de mora deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência -
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
na correção monetária a

incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por fim, deve ser retido 11% para o regime previdenciário da PREVIGAG, conforme determina o art. 41, inc. I, da Lei Municipal no 2.719/2004.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, com o fim de determinar a: i)
promoção para o nível II em 26.5.2015 e para o nível III em 26.5.2018; ii)
progressão para a classe ‘B’ em 26.5.2015 e para a classe ‘C’ em 26.5.2018; iii) incidência da correção monetária e juros de mora conforme fundamentação; iv) retenção de
11% para o regime previdenciário da PREVIGAG
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022